Tribunal: TJPA
Processo: 0901811-36.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0901811-36.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAPHAEL PEREIRA DO COUTO ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0901811-36.2024.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: MÁRCIA ANTUNES BATISTA

APELADO: RAPHAEL PEREIRA DO COUTO ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE BARROS FILHO – OAB/PA N. 33.852

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE MÉDICA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO ENTRE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL E CLÍNICA MÉDICA EMPRESÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, reconheceu o direito da sociedade autora ao recolhimento do ISSQN sob regime de alíquota fixa aplicável às sociedades uniprofissionais, determinando a restituição dos valores recolhidos a maior no período de março de 2023 a outubro de 2024 e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: definir se o reconhecimento judicial do regime especial de tributação do ISS depende de prévio requerimento administrativo; verificar se é cabível a repetição de indébito decorrente da cobrança do imposto com base no faturamento da sociedade; e examinar a legitimidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao Poder Judiciário não depende de prévio esgotamento da via administrativa, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, inexistindo exigência legal de requerimento administrativo prévio para o reconhecimento judicial do regime tributário aplicável;

4. O art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 prevê regime especial de tributação fixa do ISS para sociedades formadas por profissionais que prestam serviços de natureza personalíssima, calculado por valor anual por profissional habilitado;

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o enquadramento no regime de tributação fixa não depende da forma societária adotada, mas da natureza da atividade exercida e da inexistência de organização empresarial;

6. A sociedade uniprofissional caracteriza-se pela prestação pessoal dos serviços pelos profissionais habilitados, com responsabilidade técnica individual, enquanto a clínica médica empresária se caracteriza pela exploração econômica da atividade mediante estrutura empresarial organizada;

7. Comprovado nos autos que a sociedade autora atua como sociedade uniprofissional, sem estrutura empresarial apta a descaracterizar a natureza personalíssima da atividade, é devido o enquadramento no regime especial de tributação;

8. Reconhecido o regime tributário correto, a cobrança do imposto com base no faturamento configura exigência superior à prevista em lei, autorizando a restituição do indébito tributário, nos termos do art. 165, I, do CTN;

9. Mantida a sucumbência do ente municipal, correta a condenação em honorários advocatícios, com majoração na instância recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1.
O reconhecimento judicial do regime de tributação fixa do ISS para sociedades uniprofissionais não depende de prévio requerimento administrativo. 2. O enquadramento no regime especial previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 depende da natureza personalíssima da atividade e da ausência de organização empresarial, sendo irrelevante, por si só, a forma societária adotada. 3. Reconhecida a incidência do regime de tributação fixa, é cabível a restituição do ISS pago a maior com base no faturamento. 4. Mantida a sucumbência do ente público, são devidos honorários advocatícios, com majoração em grau recursal
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§1º e 3º; CTN, art. 165, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.721.218/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito movida por
RAPHAEL PEREIRA DO COUTO ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, julgou procedente a ação para reconhecer o direito da parte autora ao recolhimento do ISS sob regime de alíquota fixa aplicável às sociedades uniprofissionais e determinar a restituição dos valores recolhidos a maior no período de março de 2023 a outubro de 2024 (Id. 31004041).

Alegou a parte ré, em suas razões recursais (Id. 31004044), a necessidade de prévio requerimento administrativo para enquadramento no regime tributário diferenciado do ISS; a impossibilidade de repetição de indébito, por inexistência de pagamento indevido; e o afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida.

Contrarrazões apresentadas (Id. 31004047).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 34239014, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP absteve-se de se manifestar, ante a falta de interesse que a justifique (Id. 34373310).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao julgamento.

A controvérsia recursal se cinge às alegações da necessidade de prévio requerimento administrativo para enquadramento no regime tributário diferenciado do ISS; a impossibilidade de repetição de indébito, por inexistência de pagamento indevido; e ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida.

Não assiste razão à parte apelante.

Nos termos do art. 5º, XXXV, da CF, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de modo que o acesso à jurisdição não pode ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo expressa previsão legal.

No campo tributário, o contribuinte pode buscar diretamente em juízo o reconhecimento do regime jurídico correto de tributação quando entender que a exação aplicada pela Administração se mostra incompatível com a legislação.

Especificamente quanto à aplicação do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, que instituiu regime especial de tributação do ISS para sociedades formadas por profissionais que prestam serviços de natureza personalíssima, o imposto é calculado mediante valor fixo anual por profissional habilitado.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE MÉDICA LIMITADA . REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DECRETO-LEI Nº 406/1968. POSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa FMC Serviços Médicos LTDA, reconhecendo-lhe o direito de recolher o ISSQN sob regime fixo anual, nos termos do art . 33, § 3º, a, da Lei Municipal nº 7.056/77, com fundamento no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, por se tratar de sociedade limitada composta exclusivamente por médicos que prestam pessoalmente os serviços. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição da sociedade como limitada impede o enquadramento no regime de tributação fixa previsto para sociedades uniprofissionais; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode impor requisitos adicionais ao regime tributário diferenciado, ainda que contrariem norma de caráter nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A constituição de sociedade sob a forma limitada não impede, por si só, a concessão do regime de tributação fixa, desde que comprovada a pessoalidade e responsabilidade técnica dos sócios na prestação dos serviços. 4. O Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar de normas gerais, prevalecendo sobre regulamentações municipais que imponham restrições incompatíveis. 5 . A legislação municipal não pode restringir direitos garantidos por norma nacional, como condicionar o benefício ao tipo societário ou ao preenchimento de requisitos formais excessivos.
6. A ausência de esgotamento da via administrativa não impede o acesso ao Judiciário, conforme jurisprudência do STF em matéria tributária.
7 . A motivação do indeferimento administrativo, pautada unicamente na natureza limitada da sociedade, é insuficiente para obstar o direito ao regime tributário especial. 8. O acórdão fundamenta-se em jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJPA, que reconhecem o direito de sociedades médicas limitadas ao regime de tributação fixa, desde que preenchidos os requisitos materiais. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sociedade médica limitada composta exclusivamente por profissionais que prestam serviços pessoalmente pode recolher ISSQN sob regime fixo anual previsto no art . 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968. 2. A legislação municipal não pode estabelecer critérios que restrinjam o direito ao regime tributário diferenciado garantido por norma complementar nacional. 3 . O indeferimento administrativo baseado exclusivamente na forma societária da empresa é ilegal quando não demonstrada atividade empresarial típica.
4. O acesso ao Judiciário para reconhecimento de direito tributário não depende de prévio requerimento administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, XXXV; 146, III, a; 156, III; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CC, arts. 966, 982 e 983; CPC/2015, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE nº 600.192/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j . 15.03.2016; STJ, REsp nº 1.721 .218/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27 .02.2018; STJ, EAREsp nº 31.084/MS, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.03.2021; STJ, REsp nº 1 .753.006/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j . 15.09.2022; TJPA, Ap. Cív . nº 0844174-35.2021.8.14 .0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17 .06.2024.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08703764420248140301 31064300, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) - Grifei

Assim, não se pode exigir prévio requerimento administrativo como condição para o reconhecimento judicial do direito previsto em lei.

No caso, faz-se necessária a distinção entre sociedade uniprofissional e clínica médica empresária, porquanto aspecto relevante para a correta aplicação do regime de tributação especial do ISS.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o enquadramento no regime de tributação fixa não depende da forma societária adotada, mas sim da natureza da atividade desenvolvida e da forma de organização da prestação do serviço.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ISSQN SOBRE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 9º, § 1º E § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O STJ perfilha o entendimento de que as sociedades médicas uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram
. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, razão pela qual a pretensão recursal não merece ser acolhida. 4. Ademais, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que "a empresa agravada se enquadra como sociedade uniprofissional (...), ressaltando-se que inexiste no caderno processual qualquer indicativo de prestação de serviço estranhada à atividade médica aptos a indicar a formação de empresa" (fl. 97, e-STJ). 5. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se que "o recorrente demonstrou tanto na inicial, quanto nos embargos, o caráter empresarial da recorrida" (fl. 142, e-STJ). É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
( RESP Nº 1.721.218/RN. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado: 27/02/2018. Publicado: 02/08/2018) - Grifei

A sociedade uniprofissional caracteriza-se pela prestação de serviços de natureza intelectual e personalíssima, executados diretamente pelos profissionais habilitados, que assumem responsabilidade técnica individual pelos atos praticados.

Nessas hipóteses, a pessoa jurídica funciona apenas como instrumento organizacional da atividade profissional, inexistindo exploração empresarial da atividade.

A clínica médica empresária configura-se quando a atividade passa a ser exercida mediante estrutura empresarial organizada, com utilização de capital, equipamentos, estrutura administrativa e multiplicidade de profissionais voltados à exploração econômica do serviço de saúde.

Nesse cenário, o serviço deixa de decorrer da atuação pessoal dos profissionais para assumir natureza empresarial, afastando o regime de tributação fixa.

Assim, o elemento determinante para o enquadramento no regime especial não é a forma societária — inclusive podendo tratar-se de sociedade limitada —, mas sim a ausência de estrutura empresarial destinada à exploração econômica da atividade.

No caso, a prova constante dos autos demonstra que a sociedade autora atua como sociedade uniprofissional, composta por médicos que prestam diretamente os serviços especializados, inexistindo demonstração de estrutura empresarial apta a descaracterizar a natureza personalíssima da atividade.

No tocante à repetição de indébito, reconhecido judicialmente que a parte autora deveria recolher o ISS sob regime de alíquota fixa, evidencia-se que a tributação com base no faturamento resultou em exigência superior àquela prevista na legislação aplicável.

Nos termos do art. 165, I, do CTN, o contribuinte tem direito à restituição do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, estes decorrem da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Tendo sido julgados procedentes os pedidos formulados pela autora, correta a condenação do ente municipal ao pagamento da verba honorária. A alegação de ausência de pretensão resistida não procede, uma vez que a própria forma de tributação aplicada pela Administração demonstra a resistência ao reconhecimento do direito invocado.

Isto posto, CONHEÇO da Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026